Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS COM GESTAÇÃO. CABÍVEL O BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE NOVO VALOR À CAUSA. ATRIBUIÇÃO DE VALOR AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXPRESSÃO DA DÍVIDA CONTEMPORÂNEA AO PEDIDO. PROVEITO ECONÔMICO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. FIXAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXIGIBILIDADE DESDE A CITAÇÃO. DECISÃO DE FIXAÇÃO PUBLICADA NO DJE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais, para as quais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Diante da presunção legal e da decisão do juízo de primeiro grau que concedeu o benefício, a revogação deve basear-se em elementos concretos e nítidos de que a situação financeira da beneficiária, demonstrada nos autos, não corresponde à realidade. Na hipótese, a agravada comprovou, além dos gastos cotidianos, custos extraordinários contemporâneos ao ajuizamento do cumprimento de sentença, decorrentes da gravidez e com os quais tem arcado sozinha, que viabilizam a concessão do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. O âmbito de aplicação do art. 292 do CPC é limitado à fase de conhecimento. No cumprimento de sentença de pagar quantia certa – ainda que seja o caso de dever alimentar – aplica-se o art. 524 do CPC, que dispõe sobre os requisitos da petição que inicia a fase executória. Os pressupostos enumerados não incluem a atribuição de valor da causa. Em virtude do sincretismo adotado pela sistemática processual, as fases cognitiva e executiva, embora distintas, integram a mesma relação processual. Portanto, o requerimento de início do cumprimento de sentença – por ser apenas uma fase do processo – prescinde de atribuição de valor à causa.
3. O que deve ser atribuído é um valor ao cumprimento de sentença, que refletirá a pretensão executória: o proveito econômico almejado. Ainda que se trate de obrigação de prestar alimentos, ou seja, prestação sucessiva, não é possível ao exequente prever se e quantas prestações vincendas serão inadimplidas no curso do processo. Por isso, o valor atribuído ao cumprimento de sentença deve ser equivalente à dívida que efetivamente existe quando iniciada a fase executória. No caso, observadas tais considerações, não há equívoco no valor do cumprimento de sentença. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
4. Os alimentos gravídicos devidos à gestante – e, paralelamente, ao nascituro – são previstos pela Lei no 11.804/08. A Lei no 5.478/68 – que dispõe sobre a ação de alimentos – determina no art. 13, § 2o, que: “em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação”. Os alimentos – ainda que provisórios – são devidos desde a citação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ainda que fixados no curso do processo, os alimentos devem retroagir à data do ato citatório, pois as necessidades inerentes ao período gestacional devem ser arcadas também pelo genitor, logo que provocado para tanto. Ressalvem-se, apenas, os casos em que o réu busca – de maneira evidente – evitar ou protelar a citação, situações nas quais o juiz, fundamentadamente, poderá estabelecer termo inicial distinto para evitar a ineficácia da decisão.
6. Na ação de alimentos, o agravante foi citado em 13/9/2021 e apresentou contestação em 17/9/2021. A decisão que fixou os alimentos foi proferida em 21/10/2021 e disponibilizada no DJe. A ciência quanto ao teor da decisão que fixou os alimentos é presumida desde a sua publicação.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.